Tribunal: STF
Processo: ARE 1546051
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Ação Civil Pública. Omissão administrativa. Reexame de provas. Determinação de realização de concurso público. Vigilância sanitária. Intervenção judicial em políticas públicas. Separação dos poderes. Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral. Devolução dos Autos à origem.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual não se admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve sentença em que se determinava a realização de concurso público para cargos na Vigilância Sanitária do Estado.



    2. No recurso extraordinário foi apontada violação ao art. 2º da Constituição e ao Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral sob o argumento de ausência de omissão estatal e incabível imiscuição judicial.



    3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, com base no enunciado nº 279 da Súmula do STF, por exigir reexame de provas.



    4. O agravo interno não foi provido, mantendo-se a inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    5. O agravo em questão destaca que a análise não exige reexame de provas, pois se baseia nos fatos assentados no acórdão recorrido.



    6. A sentença de primeiro grau foi mantida pelo TJSP, que julgou procedente o pedido e determinou a realização do concurso público em razão do grave deficit de servidores na Vigilância Sanitária, comprometendo a saúde pública.



    II. Questão em discussão



    7. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de Justiça, pela qual se determinou a realização de concurso público para a Vigilância Sanitária, em face do deficit de servidores, viola o princípio da separação dos poderes e a jurisprudência do STF sobre a intervenção judicial em políticas públicas (Tema RG nº 698).



    8. A controvérsia também reside em verificar se a análise do recurso extraordinário demanda reexame de fatos e provas, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    9. O acórdão recorrido reconheceu a gravidade do deficit de servidores na Vigilância Sanitária e a consequente afetação à saúde pública, justificando a intervenção judicial com base no Tema RG nº 698.



    10. A jurisprudência do STF admite a intervenção judicial em políticas públicas, em casos excepcionais, quando houver inércia ou deficiência grave do serviço público que afete direitos fundamentais.



    11. Entretanto, a intervenção deve respeitar os limites da separação de poderes, evitando determinações pontuais e optando por direcionar a Administração Pública a apresentar um plano para alcançar o resultado desejado.



    12. A análise do caso, quanto à omissão, exige reexame de provas e fatos, o que configura óbice à admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    13. A decisão recorrida, por outro lado, extrapola os limites da intervenção judicial estabelecidos pelo Tema RG nº 698, ao determinar medida pontual em detrimento da orientação para criação de plano pela Administração Pública.



    IV. Dispositivo e tese



    14. Recurso extraordinário com agravo devolvido ao Tribunal de origem.



    Tese de julgamento: "1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas deve respeitar os limites impostos pelo princípio da separação dos poderes, evitando imposições pontuais e privilegiando determinações que orientem a Administração Pública à formulação e execução de planos destinados à concretização dos resultados almejados. 2. A análise da situação fática, quanto à existência ou não de omissão do caso, exige reexame de provas, inviável em recurso extraordinário em razão do enunciado nº 279 da Súmula do STF."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 2º da CRFB; Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral; enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023; ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, 29/08/2022; RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; ARE nº 1.492.757-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 21/08/2024; ARE nº 1.276.756-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 27/05/2024, p. 26/07/2024; RE nº 1.448.120-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/05/2024, p. 28/06/2024; RE nº 1.528.999-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 31/03/2025, p. 04/04/2025; ARE nº 1.525.714-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/03/2025, p. 21/03/2025; ARE nº 1.523.316-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 07/03/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Pretensão do apelante de que o processo seja extinto sem exame do mérito por este juízo recursal - Descabimento - Autorização de abertura do concurso que não é suficiente para esvaziar a pretensão formulada na petição inicial - Interesse de agir presente - Vigilância Sanitária que passa por grave déficit de servidores - Funções do órgão que estão seriamente comprometidas pela carência de recursos humanos - Impossibilidade de se aguardar indefinidamente a solução do problema pelo Estado - Estado que passou os últimos 13 anos sem realizar concurso público para contratação de pessoal - Situação que gera consequências graves à saúde pública - Saúde que é direito fundamental - Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas que, neste caso, encontra amparo no Tema 698 do STF - Determinação pontual do Judiciário para a realização de concurso público - Ausência de violação ao princípio da separação dos poderes - Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.” (e-doc. 21, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados o art. 2º da Constituição da República e o Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Assevera que “inexistiu omissão estatal no caso. Pelo contrário: a Administração foi paulatinamente tomando as medidas que eram possíveis dentro do sabidamente conturbado contexto administrativo, o que afasta por completo qualquer possibilidade de imiscuição jurisdicional, dado inexistir grave falha ou ausência do serviço público, nem mesmo ilegalidade, omissão ou abuso por parte do administrador” (e-doc. 27, p. 13).



    3.2. Pede “a admissão do recurso extraordinário e, no mérito, seu integral provimento para que seja reformado o acórdão recorrido por afronta ao art. 2º da Constituição Federal, bem como à tese vinculante firmada no Tema 698 do STF, julgando-se improcedente a demanda” (e-doc. 27, p. 13).



    4. A parte recorrida, em contrarrazões, argumenta que “padece de vício formal a alegação, por meio de recurso extraordinário, de violação a precedente vinculante de Tribunal Superior, qual seja, o julgamento do Tema 698 pelo STF. No mais, verifica-se que a decisão recorrida diversamente do afirmado, não contrariou dispositivos da Constituição Federal, tampouco lhes negou vigência, mas sim aplicou corretamente os dispositivos legais ao caso concreto. Na realidade, o que se procura é examinar prova, o que contraria enunciado da súmula 279 do ST” (e-doc. 29, p. 3).



    5. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    “No que tange a suposta ofensa ao artigo 2º da Constituição Federal, nota-se que o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 30, p. 5).



    6. O agravante interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, é idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case RE 684.612 - Tema 698/STF. Nega-se provimento ao recurso.” (e-doc. 37).



    7. O agravante alega que “a pretensão recursal, nos termos em que formulada, não exige reexame de fatos ou provas, partindo dos pressupostos fáticos assentados pelo próprio acórdão recorrido. Não incide, assim, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 32, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    8. De início, transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos da sentença de 1º grau, mantida pelo TJSP:



    “(...) note-se que, em audiência, pela testemunha Mônica foi explicado como funciona a Vigilância Sanitária e como funciona a fiscalização, com ênfase na vistoria, diz que há alta demanda de serviço. Por sua vez, a testemunha Maria, também explicou a função da Vigilância Sanitária, afirmou que desde 2010 não há concurso público, enfatizou a carência de funcionários e a necessidade de funcionários específicos. Houve proposta de acordo. 



    Veja-se que às fls. 589-590 a parte ré autorizou a abertura de concurso público para provimento de 229 (duzentos e vinte e nove) cargos públicos efetivos à Vigilância Sanitária. 



    Dessa forma, o Centro de Vigilância em Saúde não receberá mais contratações temporárias, mas sim servidores públicos efetivos para o cumprimento de suas atribuições essenciais.



    (...)



    Contudo, conforme determinado pelo e. Tribunal de Justiça, precisamente a fls. 676, não se pode considerar composição de acordo entre as partes uma vez que, apesar de o Estado ter informado a autorização de abertura do concurso público, não o fez em concordância com o pedido da petição inicial. A necessidade de abertura do concurso é incontroversa e a autorização do Executivo para tanto se deu por essa razão, e não para atender a qualquer pedido do Ministério Público. 



    Assim, para que haja regular cumprimento do que determinado pela Segunda Instância, bem como levando-se em consideração o que fundamentei, é mister salientar que deixar de prover cargos vagos por tanto tempo e sem programação alguma em política pública viola, pela inércia, a competência administrativa. Daí porque há procedência no pedido realizado. 



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a realização de concurso público para preenchimentos dos cargos públicos da Vigilância Sanitária conforme os termos expostos a fls. 589-590 e referendados a fls. 594-595.” (e-doc. 15, p. 4-5).



    8.1. Extrai-se do acórdão recorrido:



    “Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face do Estado de São Paulo para compelir o ente público a realizar concurso para cargos no órgão da Vigilância Sanitária. 



    Durante a tramitação do processo em primeira instância, foram adotadas tratativas administrativas para a solução da questão, até que foi informada a autorização de abertura do concurso público pelo Chefe do Poder Executivo (fls. 589 a 590) e, posteriormente, a elaboração do edital (fls. 703 a 704). 



    No entanto, o objeto da ação não se esvaziou. A autorização da abertura do concurso e a elaboração do edital são apenas dois dos passos para que o certame seja realizado. O pedido autoral é para a realização do concurso público, o que envolve não apenas a mera autorização de abertura e a elaboração do edital, mas a sua efetiva realização, até a posse dos aprovados. 



    O interesse de agir, portanto, permanece.



    (...)



    O Ministério Público apurou, em inquérito civil instaurado, que a Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo necessita de servidores públicos para o adequado funcionamento, diante da redução de, aproximadamente, 40% do quadro nos últimos anos (fls. 173). No entanto, o Poder Público não realiza concurso para a contratação de pessoal desde 2010, sendo que até mesmo as vistorias feitas pelos agentes do órgão, atividade essencial para a fiscalização sanitária, estão prejudicadas pela deficiência de recursos humanos (fls. 282 a 417 e 457 a 459). 



    Nessa toada, também comprovou o Parquet que a própria Diretora Técnica da Vigilância reconheceu a escassez de servidores para inspeções, em resposta a ofício encaminhado pela Promotoria para que fosse vistoriado o Hospital Municipal Tide Setúbal (fls. 309 a 314 e 457 a 459). O mesmo se deu com outros ofícios enviados pela Promotoria (fls. 288 a 297, 318 a 346, 352 a 354, 374 a 377, 381 a 384, 393 a 400 e 411 a 414). 



    O déficit de pessoal, em 15.01.2021, conforme dados do próprio órgão, era de 456 cargos, observado que, entre 2015 e 2021, foram 281 cargos vagos e, entre 2010 e 2021, o total foi de 552 (fls. 167 a 168). E, diante da população do Estado de São Paulo, as tabelas de fls. 196 a 197 apontam que seriam necessários mais 770 servidores para a adequada atuação do órgão.



    (...)



    A situação, não há dúvida, é grave e tem consequências nefastas para a coletividade. 



    A contratação de pessoal é premente e indispensável para que a atuação da Vigilância seja efetiva, sendo impossível a substituição do trabalho de campo por serviços exclusivamente informatizados, conforme elucidaram as testemunhas Mônica Grau e Maria Cristina Megid. 



    Trata-se de órgão de suma importância, responsável pela saúde pública de forma geral, conforme se extrai do art. 2º da Lei Estadual nº 10.083/1998 (Código Sanitário do Estado).



    (...)



    Nesse cenário, a intervenção do Poder Judiciário é medida de rigor, pois se trata de consecução de direitos fundamentais, haja vista que a atuação da Vigilância Sanitária envolve diretamente a saúde pública. Nesses casos, o STF admite a intervenção judicial em políticas públicas, inclusive para a realização de concurso público, conforme o Tema 698 de Repercussão Geral: (...)



    A garantia do direito fundamental à saúde perpassa pela atuação da Vigilância Sanitária, o que demanda servidores públicos para a execução das competências do órgão. No caso, há deficiência gravíssima do serviço e a determinação judicial é apenas pontual, no sentido de determinar ao Executivo que realize concurso público para suprir o déficit de servidores. 



    Não se pode aguardar indefinidamente a solução do Estado para a questão, afinal, já se aguarda há 13 (treze) anos a realização do concurso. Essa providência precisa ser adotada o quanto antes, tendo em vista que o treinamento de um agente de Vigilância leva, no mínimo, de 2 (dois) a 3 (três) anos, segundo as testemunhas Mônica Grau e Maria Cristina Megid. Quanto mais se adia a realização do certame, mais tempo a população do Estado segue privada do direito ao funcionamento eficiente do órgão violação do princípio da eficiência, art. 37, caput, da CF , com a saúde pública sob risco. 



    Nessa esteira, cabe ao Poder Judiciário interferir, uma vez provocado, para determinar a realização de concurso público. 



    Portanto, a sentença está em harmonia com o precedente da Corte Superior, afastando-se qualquer alegação de violação ao princípio da separação dos poderes (arts. 2º, e 60, §4º, III, da CF).” (e-doc. 21, p. 4-10).



    8.2. A seguir, transcrevem-se os fundamentos que embasaram a decisão pelo não exercício do juízo de retratação:



    “Com efeito, com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, “a” c.c. o artigo 1.035, § 8º, do Código de Processo Civil, parcela das decisões agravadas consideraram que a decisão da Turma Julgadora converge como decidido no RE 684.612 - Tema 698/STF, do Col. Supremo Tribunal Federal, quando se fixou a seguinte tese: (...)



    Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, pois em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte Superior.” (e-doc. 37, p. 2-3).



    9. Para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação da parte agravante de que “inexistiu omissão estatal no caso. Pelo contrário: a Administração foi paulatinamente tomando as medidas que eram possíveis dentro do sabidamente conturbado contexto administrativo, o que afasta por completo qualquer possibilidade de imiscuição jurisdicional, dado inexistir grave falha ou ausência do serviço público, nem mesmo ilegalidade, omissão ou abuso por parte do administrador” (e-doc. 27, p. 13), seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    9.1. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO IDOSO. IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ABRIGO PÚBLICO). OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMAS 220 E 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA INTERNAÇÃO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.528.999-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 31/03/2025, p. 04/04/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EROSÃO. DANO AMBIENTAL. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO VISANDO À PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)”



    (ARE nº 1.525.714-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/03/2025, p. 21/03/2025).



    “Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Loteamento irregular. Responsabilidade do município. Omissão no dever de fiscalização e contenção da ocupação irregular. Necessidade de implementação de políticas públicas. Impossibilidade de reexame de provas. Enunciado nº 279 da Súmula STF. (...)”



    (ARE nº 1.523.316-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 07/03/2025).



    10. Assim, descabe reformar a parte do acórdão referente à conclusão de que “a prova testemunhal produzida não deixa dúvidas a respeito da situação caótica gerada pelo déficit de pessoal da Vigilância Sanitária”, e que "não se pode aguardar indefinidamente a solução do Estado para a questão, afinal, já se aguarda há 13 (treze) anos a realização do concurso" (e-doc. 21, p. 5-9).



    11. A determinação de realização de concurso público, por outro lado, comporta resultado diverso.



    12. Os limites do Poder Judiciário, para determinar obrigação de realização de concurso público, foram objeto de discussão no julgamento do Tema RG nº 698, no qual fixadas teses visando balizar a atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas.



    13. Tal atuação é tema de grande sensibilidade, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República.



    14. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina a direitos fundamentais, como é o da educação.



    15. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, 29/08/2022).



    16. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, nesse aspecto, precedente desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013).



    17. Nesse contexto, em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do mencionado Tema RG nº 698, no qual fixadas, além de outras, as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.”



    (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023).



    18. Ressalte-se que o Tema RG nº 698 não tem sua aplicação restrita a situações que envolvam direito social à saúde, sendo a tese aplicável em processos em que discutida a implementação de políticas públicas em razão da ausência ou deficiência grave de serviço relativo a qualquer direito fundamental.



    19. Na espécie em exame, a obrigação imposta ao Estado de São Paulo extrapola o dever de “apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”, conforme estabelecido no Tema RG nº 698. Nessa linha é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Ao analisar o RE 684612, que consubstancia o precedente do Tema 698 da repercussão geral, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabeleceu a seguinte tese de julgamento: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). 2. No presente caso, o Tribunal de origem manteve condenação que impôs ao ente público a adoção de medidas administrativas específicas para a preservação do Refúgio de Vida Silvestre do Rio Pandeiros, fixando prazos máximos para sua efetivação e estabelecendo pena de multa diária, em caso de descumprimento. 3. Ao determinar a realização de medidas específicas e pontuais à parte recorrente, as instâncias de origem procederam em desconformidade com o item 2 do precedente do Tema 698 da repercussão geral. 4. Como pontuado pelo ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, Relator do Tema 698, decisões judiciais casuísticas podem comprometer a eficiência administrativa, em especial porque, sem uma visão sistêmica de toda situação do município, corre-se o risco de provocar desorganização da Administração Pública e comprometer a otimização das políticas públicas. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.492.757-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 21/08/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. RE Nº 684.612-RG/RJ (TEMA RG Nº 698). ANÁLISE DA INATIVIDADE DO PODER PÚBLICO: MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS JUDICIAIS ADOTADAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). I. Caso em exame 1. Determinação judicial de contratações para preenchimento de cargos públicos, em números específicos, aplicada com ordem de manutenção de quadros em municípios, sob pena de multa diária, a restringir sobremodo a margem de atuação do Poder Executivo. 2. No julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, leading case do Tema RG nº 698, o STF reconheceu a repercussão geral da alegada violação à separação dos Poderes, com ponderação acerca dos limites de atuação do Poder Judiciário na determinação de implementação de políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais. 3. A atuação do Judiciário nesta situação deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. 4. A constatação da ausência ou grave deficiência do serviço é aferível a partir do quadro fático-probatório constante dos autos, cuja análise é vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 5. Nos termos da segunda tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 698: ‘A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado’. II. Razões de decidir 6. A Corte de origem não trouxe maior fundamentação acerca da proporcionalidade e adequação dos termos da condenação, impossibilitando a análise da excepcionalidade da adoção de tais medidas de maneira específica, ao invés de condenação à adoção, pela Administração Pública, de criar e executar plano que viabilize a consecução da finalidade almejada. III. Dispositivo 7. A solução mais adequada, portanto, é a devolução dos autos à instância a quo para que, diante do quadro fático-probatório constante dos autos, julgue como é cabível a intervenção do Poder Judiciário no caso, respeitadas as balizadas relativas à segunda tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 698.”



    (ARE nº 1.276.756-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 27/05/2024, p. 26/07/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APARELHAMENTO DE CONSELHO TUTELAR. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA RG Nº 220. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E AUSÊNCIA DE EMERGÊNCIA ASSEVERADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos constante dos autos e na respectiva valoração de provas, consignou não competir ao Poder Judiciário determinar a realização de concurso público para o Conselho Tutelar, bem como assentou que os demais pedidos não seriam de natureza essencial ou emergencial, pois se encontravam na esfera de juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático-probatória que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ (Tema RG nº 698), reafirmou a excepcionalidade da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais e fixou a tese de que, nesses casos, “a decisão judicial, como